Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVASÃO ABUSIVA IMÓVEL. QUANTIFICAÇÃO DANO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
3. O fato causador do dano moral decorre da invasão e utilização do imóvel, sem o consentimento da Apelada, como apoio para a realização de obra em terreno vizinho.
4. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
5. Recurso parcialmente provido.